Tribunal: TJSP
Processo: 1500332-18.2021.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Receptação - autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – dolo comprovado – concurso formal configurado - penas reduzidas - modificação para regime semiaberto - concessão da Justiça Gratuita - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.